Tribunal: TJSP
Processo: 0006739-25.2013.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Desfecho de procedência parcial. Recurso dos réus. Alegação de impedimento à realização de reformar após a entrega do imóvel locado. Ausência de comprovação. Questionamento em torno da prova produzida no que tange aos gastos suportados pelo locador autor com a reforma do imóvel locado após o término da relação locatícia. Prova robusta a evidenciar os gastos suportados,

Ementa:
LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Desfecho de procedência parcial. Recurso dos réus. Alegação de impedimento à realização de reformar após a entrega do imóvel locado. Ausência de comprovação. Questionamento em torno da prova produzida no que tange aos gastos suportados pelo locador autor com a reforma do imóvel locado após o término da relação locatícia. Prova robusta a evidenciar os gastos suportados, compatíveis com a obrigação contratual livremente assumida, de reposição do imóvel locado no status quo ante. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000686628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006739-25.2013.8.26.0457, da Comarca de Pirassununga, em que são apelantes
KLEBER FERNANDO MARUCHE e JOSEPHINA SCATOLINI MARUCHE, é
apelado AGNALDO BARBOSA FERREIRA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006739-25.2013.8.26.0457 -Voto no
2
VOTO No 7380
APELAÇÃO no 0006739-25.2013.8.26.0457
APELANTES: KLEBER FERNANDO MARUCHO E OUTRO
APELADO: AGNALDO BARBOSA FERREIRA
COMARCA: PIRASSUNUNGA 3a VARA JUDICIAL
JUIZ PROLATOR: MILTON GOMES BAPTISTA RIBEIRO
LOCAÇÃO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
Desfecho
de
procedência parcial. Recurso dos réus. Alegação de
impedimento à realização de reformar após a entrega do
imóvel locado. Ausência de comprovação. Questionamento
em torno da prova produzida no que tange aos gastos
suportados pelo locador autor com a reforma do imóvel
locado após o término da relação locatícia. Prova robusta a
evidenciar os gastos suportados, compatíveis com a
obrigação contratual livremente assumida, de reposição do
imóvel locado no status quo ante. Sentença mantida por
seus próprios fundamentos.
Recurso desprovido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 208/211, de relatório adotado,
julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por Agnaldo
Barbosa Ferreira em face de Kleber Fernando Maruche e Espólio de
Josephina Scatolini Maruche, para condenar os réus, solidariamente, a
pagarem
ao
autor
a
importância
de
R$
16.806,77,
a
ser
monetariamente corrigida a contar de cada desembolso e acrescida de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006739-25.2013.8.26.0457 -Voto no
3
juros moratórios legais, desde a citação, sem prejuízo da imputação dos
ônus sucumbenciais, honorários advocatícios fixados em 10% do valor
da condenação.
Inconformados,
recorrem
os
réus
(fls.
216/220),
aduzindo da oposição de óbice pelo autor à efetivação das reformas do
imóvel locado, bem assim da confissão por parte do próprio autor em
relação à dimensão das reformas levadas a efeito das quais se
beneficiou auferindo vantagens.
Recurso
tempestivo,
preparado
a
destempo,
com
determinação cumprida de complementação do valor devido e
contrariedade recursal tempestiva (fls. 223/225, 228/233, 240 e
243/244).
Os réus manifestaram oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recurso manifestamente infundado.

O MM. Juiz de Direito a quo analisou de forma detalhada
todos os argumentos das partes, as questões controvertidas e a prova
trazida aos autos, de modo que se impõe apenas ratificar os
fundamentos da r. sentença recorrida, nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, de acordo com
o qual “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006739-25.2013.8.26.0457 -Voto no
4

Registre-se,
nesta
quadra,
que
a
ratificação
dos
fundamentos do decisum de primeira instância pelo Tribunal não
importa em vício ou nulidade do acórdão (cf. STJ, 2a Turma, REsp.
662.272-RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO NORONHA, j. 04/09/2007 e
REsp. 599.092-AL, Rel. Min. ELIANA CALMON, j. 26/10/2004) e vem
sendo amplamente utilizada nesta Corte (cf. Apelação no
994.08.134609-9, 7a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. ÁLVARO
PASSOS; Apelação n° 994.06.023739-8, 1a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. ELLIOT AKEL; Apelação n° 994.02.069946-8, 1a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. PAULO EDUARDO RAZUK; Apelação n°
990.10.031478-5, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. BERETTA DA
SILVEIRA).

Aos sólidos fundamentos da r. sentença hostilizada,
apenas no sentido de facilitar a compreensão da controvérsia pelo
colegiado, resta acrescer as seguintes ponderações.
As razões de insurgência não ingressam na questão dos
alugueres e encargos locatícios deixados em aberto quando da extinção
antecipada do vínculo contratual, causa determinante da incidência da
multa contratual, igualmente não questionada, restringindo-se assim
em torno das despesas suportadas pelo autor com a reforma do imóvel.
Neste particular, as partes convencionaram livremente
que o réu realizaria por sua conta e risco, com a autorização do autor,
os reparos necessários à adequação do imóvel locado, sem abatimento
no valor dos alugueres, e com a incorporação das benfeitorias
introduzidas, sem direito à indenização, para além da obrigação de, ao
final da relação locatícia, reconduzir o imóvel ao estado anterior (confira-
se fls. 22/30, em especial itens II e VI, 2). Registre-se aqui a plena

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006739-25.2013.8.26.0457 -Voto no
5
conformidade do ajuste assim livremente entabulado entre as partes
para com o disposto no art. 35 da Lei no 8.245/91 e entendimento
jurisprudencial de há muito cristalizado no enunciado da súmula no
335 do E. STJ.
Ao contrário do que pretendem os réus fazer crer, nada
restou demonstrado no curso da instrução processual, no sentido de
corroborar o suposto impedimento criado pelo autor para que as
reformas de recondução do imóvel ao estado anterior fossem realizadas.

Lado outro, restaram comprovadas à saciedade as
reformas efetivamente realizadas pelo autor no imóvel ao cabo da
relação locatícia, mercê do estado de deterioração deixado pelo locatário
apelante, suportando o autor os gastos a tanto pertinentes, tudo o que
corroborado pela prova documental (fls. 56/87) e oral produzida sob o
crivo do contraditório (mídia digital a fls. 153), cumprindo destacar não
se identificar qualquer abuso a ser coarctado.
Aliás, a bem da verdade, os réus sequer questionaram a
efetiva necessidade de execução dos reparos do imóvel locado, cujo
estado de deterioração evidenciado pelas fotografias de fls. 56 e ss., não
controvertidas, fala por si só, não se divisando no valor
comprovadamente despendido pelo autor para tanto, da ordem de R$
9.061,90, qualquer abuso.
A circunstância de o autor, após o término da relação
locatícia com os réus, ter alugado o imóvel para novo inquilino, para
exploração da mesma atividade comercial de pizzaria, em nada
compromete a exigibilidade dos valores despendidos com a reforma,
porquanto, repita-se, plenamente compatíveis com o estado de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006739-25.2013.8.26.0457 -Voto no
6
deterioração do imóvel, nem de longe traduzindo, pois, vantagem
indevida.
Dito de outra forma, a opção do autor por não reconduzir
o imóvel ao estado anterior, de natureza residencial, obviamente não se
presta a exonerar os réus da obrigação de devolver o imóvel em
condições de sua exploração pelo proprietário.
Enfim, desprovidas de fomento jurídico as razões de
insurgência veiculadas, é caso de integral manutenção da r. sentença
hostilizada,
por
seus
próprios
fundamentos,
acrescidos
das
ponderações supra.
Forte no art. 85, § 11 do CPC, majora-se a verba
honorária sucumbencial devida ao d. patrono do autor, assim fixada em
definitivo em 12% do valor da condenação.
Posto isso, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.

AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator